Tribunal: STF
Processo: RHC 228706
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nada há a prover no que toca à Petição n. 64.057/2023, porquanto a decisão monocrática por mim proferida nestes autos foi publicada em 19/06/2023 e, contra tal decisão, não foi interposto recurso eventualmente cabível.



    Como é sabido, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o pedido de reconsideração não possui eficácia suspensiva e não detém o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso eventualmente cabível (HC 145.612, ministro Celso de Mello).



    2. À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado da referida decisão, com o consequente arquivamento dos presentes autos.



    3. Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente